Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703958-58.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS SIMOES COSTA SOUTO, JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA APELADO: D. O. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS SIMOES COSTA SOUTO, JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Concedo ao Apelante DAVI OLIVEIRA SOUTO o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de recolhimento do preparo recursal, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento fl. 2 ID 38916195, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, ou para que recolha o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator